Tribunal: STF
Processo: Rcl 69714
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por GF Gold Mineração EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Uruaçu/GO (Processo 0010443-94.2022.5.18.0201), que teria, em tese, desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O autor almeja a desconsideração da personalidade jurídica da reclamada GF GOLD MINERAÇÃO EIRELI, visando alcançar bens de outras empresas que não participaram do processo de conhecimento, por entender que fazem parte de um grupo econômico. 



    Em 10/06/2024, o Juízo da Vara do Trabalho de Uruaçu-GO determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir tais empresas no polo passivo da execução. 



    [...]



    A decisão do Ministro Relator Dias Toffoli é clara ao determinar a suspensão nacional das execuções trabalhistas que tratem da questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral. 



    No presente caso, a execução promovida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Uruaçu-GO claramente se insere no âmbito da controvérsia do Tema nº 1.232, uma vez que envolve a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico. 



    O Juízo da Vara do Trabalho de Uruaçu-GO, ao prosseguir com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a execução, contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal e, portanto, deve acatar a suspensão determinada.”



    Ao final, no mérito, requer “a suspensão definitiva do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da execução até o julgamento do mérito do RE 1.387.795 MG”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023).



    No particular, não assiste razão à parte reclamante.



    Os documentos juntados aos autos demonstram que a ação trabalhista foi ajuizada, originariamente, em face da requerida GF Gold Mineração EIRELI, ora Reclamante. Constata-se, igualmente, que diante das infrutíferas tentativas de garantia integral da execução por meio do bloqueio de valores em nome da referida empresa, o Juízo da Vara do Trabalho de Uruaçu/GO determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Freire e Machado Serviços & Locações Ltda., nos seguintes termos:



    “Defiro o requerimento da parte exequente e determino a instauração, nestes autos, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa FREIRE E MACHADO SERVICOS & LOCACOES LTDA, bem como dos sócios GUILHERME JOSE FERREIRA FREIRE e ANTONIO VICTOR MUNIZ FREIRE, nos termos do Provimento GCGJT 04/2023 e do artigo 855-A da CLT. 



    Inclua(m)-se a(s) pessoa(s) acima no polo passivo destes autos. 



    Intime(m)-se a(s) parte(s) demandada(s), por Oficial de Justiça, para apresentar as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no Provimento CGJT 01/2019 e no art. 133 e seguintes do CPC, de aplicação subsidiária ao processo trabalhista. 



    Caso o Oficial de Justiça não consiga intimar algum dos suscitados (se pessoa física), determino desde já seja consultado, junto aos sistemas do TRE, o endereço da pessoa em questão nos registros daquele Órgão. 



    Caso os endereços sejam distintos, determino que a tentativa de intimação do suscitado, por Oficial de Justiça, seja realizada também em tais endereços. 



    Infrutíferas todas as tentativas, intime(m)-se a(s) parte(s) demandada(s) pela via editalícia. 



    Apresentada a defesa, intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo legal.” (eDoc. 3, fl. 265)



    Na sequência, formulado pedido de suspensão do processo pela executada GF Gold Mineração EIRELI (eDoc. 3, fl. 267-268), o Juízo da execução assim decidiu:



    “Nada a deliberar acerca da petição da empresa executada GFGOLD MINERAÇÃO EIRELI de ID 0aed515, uma vez que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, conforme inteligência do art. 18 do CPC.



    Intime-se a empresa executada GF GOLD MINERACAO EIRELI.



    Após, prossiga-se no processamento dos IDPJs instaurados através do despacho de ID 63e765b.” (eDoc. 3, fl. 309) 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente